Tribunal: TJDFT
Processo: 0743852-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743852-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: DANIEL DOS SANTOS RAMOS D E S P A C H O Intime-se a Unimed Montes Claros para regularizar a representação processual. Cumprida a diligência, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Sem novos requerimentos, certifique-se e arquive-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator